Tribunal: TJES
Processo: 5008727-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE LOCAL PARA GUARDA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que indeferiu a liminar de busca e apreensão nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Marcelo Pereira Martins. O indeferimento ocorreu sob o fundamento de que a parte autora não indicou local para depósito e guarda do bem na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é legalmente exigível a indicação de local para depósito e guarda do bem apreendido na comarca de origem como requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão caso comprovada a mora do devedor, sem impor como requisito a indicação de local para depósito e guarda do bem na comarca.

4. A legislação prevê que, após o cumprimento da liminar, o devedor possui prazo de 5 dias para purgar a mora, hipótese em que o bem deve ser devolvido, independentemente de onde esteja depositado. A ausência de indicação de local específico não compromete esse direito.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça afirma que inexiste obrigação legal de permanência do veículo na comarca, não podendo o magistrado condicionar a liminar à indicação de local de guarda.

6. A imposição de tal requisito constitui indevida criação de condição não prevista em lei, limitando o exercício do direito do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Decreto-Lei nº 911/69 não exige a indicação de local para depósito e guarda do bem como condição para deferimento da liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária.

2. O bem apreendido não precisa, obrigatoriamente, permanecer na comarca de origem, desde que o credor proceda à sua devolução caso o devedor purgue a mora no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, art. 139, IV e art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5011347-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22/03/2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 0008389-06.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27/08/2019.

TJES, Agravo de Instrumento nº 0007569-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01/10/2019.

STJ, REsp nº 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008727-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARCELO PEREIRA MARTINS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE LOCAL PARA GUARDA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que indeferiu a liminar de busca e apreensão nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Marcelo Pereira Martins. O indeferimento ocorreu sob o fundamento de que a parte autora não indicou local para depósito e guarda do bem na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é legalmente exigível a indicação de local para depósito e guarda do bem apreendido na comarca de origem como requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão caso comprovada a mora do devedor, sem impor como requisito a indicação de local para depósito e guarda do bem na comarca.

4. A legislação prevê que, após o cumprimento da liminar, o devedor possui prazo de 5 dias para purgar a mora, hipótese em que o bem deve ser devolvido, independentemente de onde esteja depositado. A ausência de indicação de local específico não compromete esse direito.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça afirma que inexiste obrigação legal de permanência do veículo na comarca, não podendo o magistrado condicionar a liminar à indicação de local de guarda.

6. A imposição de tal requisito constitui indevida criação de condição não prevista em lei, limitando o exercício do direito do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Decreto-Lei nº 911/69 não exige a indicação de local para depósito e guarda do bem como condição para deferimento da liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária.

2. O bem apreendido não precisa, obrigatoriamente, permanecer na comarca de origem, desde que o credor proceda à sua devolução caso o devedor purgue a mora no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, art. 139, IV e art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5011347-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22/03/2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 0008389-06.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27/08/2019.

TJES, Agravo de Instrumento nº 0007569-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01/10/2019.

STJ, REsp nº 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA
DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da “ação de busca e apreensão” ajuizada em face de
MARCELO PEREIRA MARTINS
, indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem, uma vez que parte autora não indicou ao Juízo o local para depósito e guarda do bem na referida Comarca.

Em suas razões recursais (ID 8908728), sustenta o agravante, em síntese, o preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da demanda, bem como para deferimento da liminar pleiteada, haja vista que “
ao deixar de efetuar o pagamento das prestações devidas pelo Contrato em tela, o Agravado foi automaticamente constituído em mora”
e que
“o atual cenário dificulta ainda mais, isto porque além de se tratar de bem de fácil locomoção, ocultação e depreciação, está devidamente comprovado o periculum in mora e a presente decisão causará efeito severo, limitando o exercício de um legítimo direito do credor que é a busca e apreensão, prevista em lei”
.

Aduz, ainda, que é desnecessária a indicação do local para depósito do bem, por ausência de previsão legal, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para o indeferimento da liminar.

Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a liminar de busca e apreensão.

Em decisão liminar de ID 9095135, restou deferido parcialmente o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Sem contrarrazões, pois ainda não angularizada a demanda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da “ação de busca e apreensão” ajuizada em face de
MARCELO PEREIRA MARTINS
, indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem, uma vez que parte autora não indicou ao Juízo o local para depósito e guarda do bem na referida Comarca.

Em suas razões recursais (ID 8908728), sustenta o agravante, em síntese, o preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da demanda, bem como para deferimento da liminar pleiteada, haja vista que “
ao deixar de efetuar o pagamento das prestações devidas pelo Contrato em tela, o Agravado foi automaticamente constituído em mora”
e que
“o atual cenário dificulta ainda mais, isto porque além de se tratar de bem de fácil locomoção, ocultação e depreciação, está devidamente comprovado o periculum in mora e a presente decisão causará efeito severo, limitando o exercício de um legítimo direito do credor que é a busca e apreensão, prevista em lei”
.

Aduz, ainda, que é desnecessária a indicação do local para depósito do bem, por ausência de previsão legal, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para o indeferimento da liminar.

Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a liminar de busca e apreensão.

Em decisão liminar de ID 9095135, restou deferido parcialmente o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Sem contrarrazões, pois ainda não angularizada a demanda.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, tombada sob o nº
5000463-62.2024.8.08.0050
em trâmite perante o Juízo da
Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiental de Viana/ES
, movida por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em face de
Marcelo Pereira Martins
.

Conforme se extrai da decisão objurgada:

O Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências, dispõe, em seu art. 3º, que, se comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, o credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente de forma liminar.

Ocorre que o mesmo Diploma Legal prevê que, nos casos de deferimento de tal requerimento liminar, terá o devedor o prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da medida, para, querendo, purgar a mora. Uma vez o fazendo, caberá ao magistrado determinar a expedição de mandado para devolução do bem retirado de sua posse. E, justamente por isso, e em consonância com o que dispõe o art. 139, IV do Código de Processo Civil, autoriza-se ao juiz, quando este julgar necessário, a inserção de medidas que entender necessárias para o efeito e seguro cumprimento das ordens judiciais (art. 139, IV), inclusive, sua reversibilidade.

Feitos tais esclarecimentos, denota-se que, no presente caso, este Juízo determinou à parte autora que indicasse local para depósito e guarda do bem nesta Comarca, a fim de que fosse garantido o eventual direito purgação da mora, mas tal determinação não foi cumprida. Por tudo isso é que, ao menos a princípio,
INDEFIRO A LIMINAR
.

Dando prosseguimento ao feito, em que pese a determinação do art. 165 do CPC/15, cite-se a parte requerida, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, oferecer Contestação nos autos, sob pena de incidência dos efeitos da revelia, conforme previsão dos arts. 335 e seguintes do CPC/15 e determinação do E. TJ/ES no Relatório disponível em seu sítio eletrônico, já que ainda não criados os centros judiciários de solução consensual de conflito.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Consoante narrado na exordial, as partes litigantes celebraram Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia / cédula de crédito bancário sob nº. 46683196 , nos termos do Decreto n° 911/69, com alteração dada pela Lei n° 10.931/04.

Por força da referida Cédula de Crédito Bancário, o réu, ora agravado, ofereceu em garantia a esse instrumento o seguinte bem:
um veículo marca PRISMA SED. JOY/ LS, Movido à gasolina, Ano/Modelo: 2019, Cor: PRATA, Placa nº QQX6647, Chassi nº 9BGKL69U0KG382275.

Ante a inadimplência do agravado no pagamento da parcela vencida em 20/10/2023, o que ensejou a sua regular constituição em mora, o agravante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão pretendendo, liminarmente, a busca e apreensão do bem.

A controvérsia, por sua vez, reside na necessidade de indicação do local de depósito e guarda do bem na Comarca de origem, para o deferimento da liminar pleiteada.

O C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, proferiu entendimento no sentido de que
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". (REsp 1418593/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014).

Ademais, o Decreto-Lei nº 911/69
não limita ou proíbe o credor fiduciário de remover o veículo para local diverso da comarca em que tramita o processo
, visto que, após os 05 dias da efetivação da liminar, a propriedade se consolida no patrimônio do credor.

Todavia, o Magistrado
a quo
impôs ao agravante, por meio do despacho ID 37183398 (autos de origem), a indicação do local e endereço para guarda e depósito do veículo na Comarca de Viana.

Assim, por ter a instituição bancária deixado de se manifestar, transcorrendo
in albis
o prazo estipulado pelo Juízo, a liminar foi indeferida, o que resultou na interposição do presente recurso.

Logo, tem-se que a controvérsia cinge-se em saber se a decisão recorrida poderia, ou não, condicionar a liminar à indicação local e endereço para guarda e depósito do veículo na Comarca de origem.

Conforme se depreende do Decreto-Lei 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
.

§1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Segundo tal regramento,
não existe qualquer determinação legal
que torne impositiva à parte autora a indicação de endereço para guarda e depósito do veículo na comarca.

Neste sentido,
torna-se proibido impor ônus de permanência do veículo na comarca
, haja vista que, em caso de quitação da dívida no prazo legal, caberá à parte autora,
independentemente de onde estiver o bem
, proceder sua devolução, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca. 2. Caso a quitação da dívida perseguida se der dentro do prazo legal, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por perdas e danos
. 3. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, apenas e tão somente afastar a necessidade de indicação pelo autor/recorrente de endereço para guarda e depósito do veículo na comarca, devendo o magistrado, portanto, proceder o devido exame da questão, sob pena de patente supressão de instância.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5011347-43.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NOS LIMITES DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca
. O prazo de 05 (cinco) dias é o marco para se aferir tão somente a consolidação ou não da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não servindo, portanto, de limite temporal apto a determinar a necessidade de permanência do bem objeto da ação de busca e apreensão dentro de fronteiras estabelecidas pelo magistrado. Precedentes TJES. 2. Por certo, acaso a quitação da dívida perseguida se der dentro do período mencionado, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independentemente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por eventuais perdas e danos. 3.
Desta feita, não há razão para se impor requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão além daqueles estabelecidos pelo legislador sequer pelo período da purgação da mora, quanto mais até apreciação posterior do magistrado de origem, pois a própria finalidade da medida antecipatória seria frustrada
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008389-06.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy;
Julg. 27/08/2019; DJES 30/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em Lei, caberá à parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos. II. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007569-45.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
; Julg. 01/10/2019; DJES 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69.
PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes. 2. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da Comarca onde tramita o processo. Precedentes. 3. Se não é possível a imposição de limitação de remoção do bem apreendido, não há viabilidade jurídica de previsão de multa em caso de descumprimento. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0013925-47.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Fabio Clem de Oliveira
; Julg. 23/04/2019; DJES 16/05/2019)

Estabelecidas tais premissas, a decisão agravada merece ser reformada, visto que não poderia o Juiz primevo indeferir o pedido liminar única e exclusivamente
em razão da ausência indicação pelo autor/recorrente de endereço para guarda e depósito do veículo na comarca
, numa espécie de condição que não guardaria reflexo na legislação.

Dessa forma, ao menos por ora, entendo demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave caso não seja concedida a tutela de imediato, o que autoriza a antecipação da pretensão recursal na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para,
ratificando a decisão liminar
, excluir a necessidade de indicação pelo autor/recorrente de local para depósito e guarda do bem na referida Comarca,
devendo o magistrado, portanto,
proceder o devido exame da questão
, sob pena de patente supressão de instância
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar